Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-47.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A parte sucumbente, pelo princípio da causalidade, será condenada ao pagamento das custas e da verba honorária.
2. A Defensoria Pública, que atuou na qualidade de Curadoria Especial, faz jus à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a apelada, que promoveu a presente ação de conhecimento, teve seu pedido julgado improcedente quanto à ré/apelante.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.